Tribunal: STF
Processo: HC 270260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2026, por Ângelo Máximo Macedo da Conceição, advogado, em benefício de Jefferson Couto Gregório da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.083.839/RJ.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 

Em 18.12.2025, o juízo da Segunda Vara das Garantias de Niterói/RJ acolheu requerimento da Promotoria de Justiça e converteu a detenção em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. 

3. Buscando a liberdade do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 0107329-95.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:
“AÇÃO MANDAMENTAL DE HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 35, DA  LEI N. 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE 1) A CONDUTA DO PACIENTE NÃO FOI INDIVIDUALIZADA NA DECISÃO VERGASTADA, A QUAL É DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; 2) NÃO FORAM ARRECADADAS DROGAS COM O PACIENTE; 3) A SEGREGAÇÃO É INADEQUADA E DESPROPORCIONAL;
4) ‘…OS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SÃO CONSIDERADOS FRÁGEIS…’ E QUE 5) ‘…O PACIENTE É PRIMÁRIO, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, EMPREGO LÍCITO E É PAI DE UMA CRIANÇA…’. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE, REGULARIDADE E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA AFIRMADAS EM MOMENTOS DISTINTOS, POR MAGISTRADOS DIFERENTES E ALICERÇADAS EM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZATIVOS, ASSIM COMO O PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS. O PACIENTE ESTARIA ASSOCIADO À FACÇÃO AUTODENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’ E FOI CAPTURADO QUANDO, SEGUNDO A EXORDIAL ACUSATÓRIA, ‘[…]. O DENUNCIADO E SEUS COMPARSAS REALIZAVAM COBRANÇAS NO LOCAL, RECOLHENDO MENSALMENTE VALORES EXIGIDOS DOS COMERCIANTES DE GÁS NO INTERIOR DA COMUNIDADE DA CORUJA, A FIM DE QUE PUDESSEM EXERCER SUAS FUNÇÕES…’. AGREGA-SE QUE O PACIENTE TERIA ADMITIDO A PRÁTICA DA CONDUTA E NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA DOS R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE FORAM ARRECADADOS CONSIGO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE, EM PRINCÍPIO, CORROBORAM A ACUSAÇÃO. A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ARRECADADAS DROGAS COM O PACIENTE É DESPICIENDA, HAJA VISTA QUE NÃO ESTÁ SENDO ACUSADO DE TRÁFICO. QUESTÕES ATINENTES À SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DEVEM SER DISSECADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. A PRIMARIEDADE E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO CONFIGURAM ÓBICE À SEGREGAÇÃO, FACE À SUA NATUREZA CAUTELAR. POR IDÊNTICO FUNDAMENTO REPELE-SE A TESE DE INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO ERGÁSTULO. OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CONFINAMENTO PELA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318 DO CPP – EM DECORRÊNCIA DA PATERNIDADE NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fls. 2-3, doc. 13).  

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.083.839/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 28.3.2026, nos termos seguintes:
“(...) 
Verifica-se que a custódia foi devidamente fundamentada a partir de dados concretos, uma vez que o paciente foi abordado ao conduzir um veículo Fiat Strada apontado pelo setor de inteligência como utilizado nas cobranças ilícitas na comunidade da Coruja, sendo que com ele foram apreendidos R$ 8.500,00 em espécie, ocasião em que confessou que o montante havia sido arrecadado, naquele dia, de aproximadamente 15 comerciantes de gás, consistindo em valores destinados à narco-milícia vinculada à facção Comando Vermelho.  
Ademais, ressaltou-se que o  inserção estável em grupo criminoso. modus operandi indica reiteração mensal e Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública pelo funcionamento de aparato extorsivo de domínio territorial, cuja interrupção justifica a custódia preventiva dos envolvidos.
Nesse quadro, não há falar em decisão apoiada apenas na gravidade abstrata do delito, mas em gravidade concreta reveladora
de acentuada periculosidade e de risco de reiteração. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, julgado em 09/08/2022, DJe Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/08/2022). 
Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC
n.  776.508/SP, Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador  06/12/2022, DJe  15/12/2022). 
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  30/06/2022). 
Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em  28/11/2022,  DJe  01/12/2022). 
De outro lado, a impetração sustenta inexistência de lastro probatório mínimo, com base na ausência de apreensão de drogas e na suposta insuficiência de depoimentos policiais. Sobre o tema, destaco inicialmente que ‘[o] crime de associação para o tráfico de drogas é formal, não exigindo para sua consumação a apreensão de entorpecentes na posse do agente, bastando a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo por outros meios de prova idôneos’. (AgRg no AREsp n. 3.029.346/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, 18/3/2026), DJEN de 18/3/2026.  
Portanto, a simples não localização de drogas em posse do paciente não é suficiente, por si só, para afastar a imputação, tendo em vista que há elementos bastantes para indicar a suposta prática delitiva. Nesse sentido, destacou-se a apreensão de R$ 8.500,00 em poder do paciente no contexto das cobranças sem explicação de origem lícita, indicação de veículo vinculado às extorsões, declaração do próprio abordado sobre a origem criminosa dos valores e sua destinação à organização em questão. 
Maiores incursões a respeito do tema adentraria no exame das provas, providência incompatível com a presente via célere.  
Com efeito, segundo a Suprema Corte, ‘[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus Ministra Rosa Weber, Primeira Turma (AgRg no HC n. 04/07/2022, DJe 215.663/SP, 11/07/2022). 
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que ‘[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do , ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada 727.242/SP,  pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’. (AgRg no HC
n. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022.
Nesse cenário, verifica-se que medidas menos gravosas do que a custódia preventiva não se mostram suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: ‘No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,  DJe  Rel. Ministro 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017’. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  19/12/2022,DJe   22/12/2022). 
Registre-se, ainda, que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, DJe  06/06/2022).
Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  12/12/2022).
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (doc. 13).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a decisão pela qual se converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva “baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais e alegações genéricas de suposta vinculação com o tráfico, sem prova concreta, individualização de conduta ou indícios mínimos de autoria” (fl. 8, doc. 1). 

Defendeu que “a prisão preventiva deve ser revogada quando imposta com base na gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta do acusado, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento, conforme art. 312 do CP” (fl. 12, doc. 1).

Alegou que “o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e é pai de uma criança. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são plenamente adequadas” (fls. 19-20, doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Requer-se a concessão definitiva da ordem, para  determinar a liberdade plena do paciente, com o reconhecimento da  nulidade do decreto de prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta idônea, em afronta aos preceitos legais e às garantias fundamentais, inclusive com violação a direitos humanos” (fl. 20, doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.083.839/RJ do Superior Tribunal de Justiça.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).
8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou a gravidade da conduta do paciente:
“Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela 73ª DP, em razão da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343.
A prisão em flagrante é legal e regular, não havendo qualquer vício alegado ou comprovado nos autos, e a situação configura hipótese flagrancial, na forma do artigo 302, caput e incisos, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, homologo a prisão em flagrante, e passo a analisar a situação prisional.
Narra a ocorrência policial que o custodiado foi flagrado conduzindo um veículo Fiat Strada utilizado para a prática de extorsão na comunidade Coruja, em São Gonçalo. Durante a abordagem, foi encontrado com ele aproximadamente R$ 8.500,00 em espécie, quantia que ele próprio confessou ter arrecadado junto a comerciantes de gás da região, como pagamento mensal exigido pela facção criminosa Comando Vermelho.
Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do fumus comissi delicti e periculum libertatis.
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, bem como das declarações prestadas em sede Policial, além do auto de apreensão de
id. 247839996.
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente, pois avulta crimes de forma praticados pela sistemática e organizada de grupo criminoso (Comando Vermelho) e à atuação de narcotraficância, o que demonstra risco concreto à ordem pública e à segurança da comunidade.
O custodiado, em tese, coletava mensalmente valores de comerciantes, o que indica a habitualidade e reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva.
Além disso, a quantia apreendida, que perfaz R$ 8.500,00, é de significativa monta, considerando que o custodiado prestou declarações em Delegacia no sentido de que teria arrecadado tal montante de 15 comerciantes. Portanto, a conduta contribui para a dominação territorial ilícita de grupo criminoso, gerando prejuízo evidente a todos os residentes na área dominada.
No ponto, destaco que a primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Nesse sentido: (...). No mais, entende o STJ que ‘a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não impede de, por si só, desconstituir a custódia antecipada neste estágio processual, requisitos que autorizam a decretação da medida extrema’ (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 166.263 – GO (2023/0179018-6), como é o caso em tela.
Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de forma cautelar, com vistas ao restabelecimento da ordem social concretamente violada pelas condutas do custodiado.
Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afastam os requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
Finalmente, o delito em análise se enquadra no disposto no art. 313, I, CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão.
Ainda, pelas razões acima expostas, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Em relação à incidência do princípio da homogeneidade, tem-se que a sua aplicabilidade depende da análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Dessa forma, compete ao juízo natural apreciar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que poderá formulada, à luz do contraditório e da ampla defesa.
Por esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JEFFERSON COUTO GREGORIO DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP” (grifos nossos, e-doc. 7).

No julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 0107329-95.2025.8.19.0000 pelo Tribunal de origem, o Relator, Desembargador Luciano Silva Barreto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anotou:

“Busca o impetrante a desconstituição do ergástulo, alegando, em síntese, que 1) a conduta do paciente não foi individualizada
na decisão vergastada, a qual é desprovida de fundamentação idônea; 2) não foram arrecadadas drogas com o paciente; 3) a segregação é inadequada e desproporcional; 4) ‘…os indícios de materialidade e autoria são considerados frágeis…’ e que 5) ‘…o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e é pai de uma criança…’ Entretanto, da análise percuciente do articulado na peça inaugural, sopesada com os elementos de convicção coligidos aos autos, não se vislumbra a hipótese de acolhimento da pretensão.
Flui dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, na sequência, denunciado pela suposta prática da conduta moldada no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, assim como aquela que desacolheu o pleito de sua revogação foram suficientemente fundamentadas, as quais a seguir são, respectivamente, transcritas: (...)
O exame conjunto das decisões, exaradas em momentos distintos, por magistrados diferentes, revela que a prisão é legal, regular e necessária, eis que alicerçada em suficiente fundamentação, restando atendidos os pressupostos estabelecidos pelo legislador no artigo 315, do Código de Processo Penal. 
Acrescenta-se que das suas leituras flui, estreme de dúvida, a presença de seus requisitos autorizativos, na forma disciplinada nos artigos 312 e 313 do referido Códex, assim como o perigo gerado pela liberdade do paciente, não se vislumbrando alguma eiva que recomende a sua revogação. O periculum libertatis é, nas palavras do eminente Dr. Aury Lopes Jr, ‘o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no Código de Processo Penal como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal1 ’. 
Ora, o paciente estaria associado à facção criminosa autodenominada ‘Comanda Vermelho’, para a prática do tráfico de drogas e, segundo a exordial acusatória, ‘[…]. O denunciado e seus comparsas realizavam cobranças no local, recolhendo mensalmente valores exigidos dos comerciantes de gás no interior da comunidade da Coruja, a fim de que pudessem exercer suas funções…’
Agrega-se, por um lado, que teria admitido a prática da conduta e, por outro, que não comprovou a origem lícita dos R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) arrecadados consigo, circunstâncias que, em princípio, corroboram a acusação. Nesse cenário, exsurge evidente o risco decorrente da sua liberdade. 
A informação de que não foram arrecadadas drogas com o paciente é despicienda, haja vista que não está sendo acusado de tráfico. Sobre o argumento de que ‘…os indícios de materialidade e autoria são considerados frágeis…’, pontua-se que esta é uma questão a ser dissecada no curso da instrução. A primariedade e outras condições pessoais favoráveis serão sopesadas em favor do paciente, na sentença, na hipótese de acolhimento da pretensão punitiva. Contudo, não configuram óbice à segregação, face à sua natureza cautelar. 
Por idêntico fundamento repele-se a tese de inadequação e desproporcionalidade do ergástulo. Anota-se, por derradeiro, que os pressupostos legais para a substituição do confinamento pela medida cautelar de prisão domiciliar – artigo 318 do CPP– em decorrência da paternidade não restaram demonstrados. Nesse contexto, ao menos por ora, a manutenção da segregação é medida que se impõe. 
Conclui-se, portanto, que não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, estando a custódia cautelar devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, não se vislumbrando, nesta fase do procedimento, como suficiente e adequada qualquer medida cautelar diversa da prisão”
(fls. 7-8, doc. 13). 

10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso, “pois envolve crimes de extorsão praticados de forma sistemática e organizada, vinculados a facção criminosa (Comando Vermelho) e à atuação de narcomilícia, o que demonstra risco concreto à ordem pública e à segurança da comunidade” (doc. 13). No mesmo sentido, por exemplo:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha –, além de armas e munições – 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em
sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame
de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.281-AgR/BA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e natureza de entorpecente apreendido, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 131.804/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.4.2016). 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da custódia cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora